Tribunal: STF
Processo: AI 717597
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL
   4.794/85. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. EXAME DO
   CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO
   STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido dirimiu a questão
   dos autos com base na legislação infraconstitucional local
   aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, ante a incidência
   da Súmula 280 do STF.
II - Para dissentir da conclusão a que
   chegou o acórdão recorrido, necessário seria o reexame do
   conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a
   incidência da Súmula 279 do STF.
III - Agravo regimental
   improvido.